Tribunal: TCU
Processo: 001.647/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4016/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno/TCU c/c art. 5o, inciso I, da IN TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, uma vez que não foi possível determinar a caracterização do dano, seja de forma direta, seja por estimativa, em consonância com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.647/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo Carneiro de Brito (XXX.352.534-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mamanguape - PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Enviar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal (mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) e aos responsáveis, para ciência.